Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando plano de saúde de autogestão ao custeio de medicamentos oncológicos (Avastin e Lynparza) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. No curso do processo, a autora faleceu, sendo promovida a sucessão processual pelo espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer em razão do falecimento da autora; e (ii) definir se é devida a indenização por danos morais decorrente da recusa indevida de cobertura dos medicamentos pelo plano de saúde, com consequente legitimidade do espólio para prosseguir no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento da autora, ocorrido antes da prolação da sentença, enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à obrigação de fazer referente ao fornecimento dos medicamentos, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível (CPC, art. 485, IX).
4. A pretensão de indenização por danos morais é de natureza patrimonial e transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do STJ, sendo legítimo o prosseguimento do feito pelo espólio.
5. A negativa de cobertura dos medicamentos prescritos — ainda que para uso off label ou em hipóteses não expressamente previstas no rol da ANS — revela-se indevida e abusiva, configurando afronta aos direitos de personalidade e ensejando reparação por danos morais.
6. As decisões do STJ e deste Tribunal reconhecem o dever de custeio do medicamento Avastin (Bevacizumabe) e do Lynparza (Olaparibe), desde que prescritos por profissional médico com base em evidências científicas e registros na Anvisa, ainda que para tratamentos diversos daqueles originalmente previstos.
7. A recusa da operadora, no caso concreto, agravou a situação de saúde da paciente idosa, portadora de câncer em estágio avançado, o que caracteriza dano moral indenizável.
8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e se mostra adequada ao trabalho desempenhado, sendo majorada para 12% diante da manutenção da sentença em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O falecimento da parte autora no curso do processo enseja a extinção do pedido de obrigação de fazer, por tratar-se de direito personalíssimo e intransmissível.
2. A indenização por danos morais é transmissível ao espólio, que possui legitimidade para prosseguir no feito.
3. A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico pelo plano de saúde, ainda que para uso off label, configura violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar.
4. É devida a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, podendo ser majorada em grau recursal em razão do trabalho adicional do patrono do recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IX, e 494, I; CF/1988, art. 5o, V e X; Lei no 9.656/1998, arts. 10, § 6o e § 12; CPC, art. 85, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023; STJ, Súmula 642; TJDFT, Acórdão 1890303, Ap. Cív. 0713759-06.2023.8.07.0004, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 10.07.2024; TJDFT, Acórdão 1816607, Ap. Cív. 0732827-48.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2024.
(jp)